Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703100-83.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW, MARCILIO MENDES DA SILVA, JOSE FAUSTINO DE PAULA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 16602671, tendo em vista que o ajuizamento de nova ação pelo Apelante em relação a fato ocorrido posteriormente ao analisado no presente feito não interfere no julgamento do recurso. Mantenha-se o processo incluído na pauta de julgamento. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator